Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO PARA PROCESSAR PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. BUSCA DE DIREITOS DE SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. DETERMINAÇÃO DE NOVA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante alegou que se trata de cumprimento coletivo de sentença, uma que vez que o sindicato teria atuado na qualidade de substituto processual e representante da categoria ao propor a liquidação coletiva de título executivo judicial em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais e filiados à entidade. Assim, a competência para o processamento e o julgamento do feito seria do juízo que proferiu a sentença exequenda.

2. Ocorre que, in casu, verifica-se que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto requerido em favor de apenas 5 (cinco) substituídos processuais. Quando o sindicato busca o direito de seus sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico, não há que se falar em cumprimento de sentença coletivo. Assim, não há que se falar na prevenção do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para o julgamento do cumprimento individual de sentença coletiva.

3. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreado em título formado em ação coletiva, serão objeto de nova distribuição.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.